Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao anuente CLÉGIO SILAS DIONÍSIO (ID: 34154476). O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos valores apurados pela Contadoria (ID: 35051342). No ID: 34738791, o SINDIRETA manifestou concordância e pugnou pela expedição da devida ordem de pagamento. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 27632735, o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição do precatório. Homologo os cálculos judiciais de ID: 34154476, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de CLÉGIO SILAS DIONÍZIO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 31712534. Brasília, 16 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador